Tribunal: STF
Processo: AR 3040
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão em que, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, neguei seguimento à Ação Rescisória.



    O embargante, alegando ter havido omissão na decisão impugnada, formulou seu pedido da seguinte forma:



     Diante do exposto, respeitosamente, requer sejam estes Embargos de Declaração conhecidos e, ao final providos, para integrar a r. decisão embargada e suprimir os vícios apontados. 



    Mediante excepcional atribuição de efeito infringente, requer o recebimento da petição inicial e que se ordene o processamento da Ação Rescisória. 



    Requer ainda o deferimento da tutela provisória para manter a situação do autor desta rescisória no status quo no concurso, preservando todos os seus direitos e efeitos decorrentes, para se ter resultado útil da presente ação rescisória quando da decisão final. Por consequência restando a condição sub judice na escolha, outorga, investidura, assunção, posse e exercício da função de agente delegada do 2º registro de imóveis de Ponta Grossa/PR, até o julgamento definitivo da presente Ação Rescisória (doc. 50).



    É o sucinto relatório.



    Não tem razão a parte embargante.



    Diferentemente do arguido nos presentes embargos de declaração, a decisão impugnada não incorreu em vício algum e afirmou, expressamente, que a situação narrada nesta Ação Rescisória não configura as hipóteses de que trata o art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil.



    Registrei que a orientação acolhida pelo acórdão colegiado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal partiu de uma interpretação razoável das disposições legais aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida do arcabouço fático e jurídico. 



    Na descisão rescindenda, houve a explícita menção à controvérsia de fundo, concluindo o colegiado, em decisão transitada em julgado, no sentido de que o CNJ invadiu a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei 8.935/1994, que dispõe: “A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção”. 



    Afirmou-se, nessa mesma decisão, a ilegalidade da deliberação do CNJ que manteve regra editalícia em conflito com o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.594/2004, diploma que estabelece critérios para concursos de remoção e serviços notariais e de registro naquele Estado federativo. 



    Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas.



    Reitero que, na hipótese dos autos, a temática da competência foi amplamente debatida, decidindo a Segunda Turma pela competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ referentes a serventias judiciais e extrajudiciais e praticados no exercício de suas competências constitucionais. 



    Constou do acórdão proferido pela Segunda Turma: 



    Além disso, registre-se que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça reformou (revogou) decisão administrativa que havia sido emitida inicialmente, no âmbito do próprio CNJ, pelo relator do PCA, que julgou procedente o procedimento para determinar que o TJPR promovesse o imediato ajuste do item 2.2 do Edital 1/2018 do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado (doc. 4).



    O embargante, por fim, de forma inequívoca, reiterando premissas de fato já exaustivamente enfrentadas, pretende revolver a própria matéria de mérito, tanto que, respeitosamente, esteve longe de apontar em que consistiriam a omissão e a contrariedade capazes de legitimar o provimento do recurso. 



    Alegou a parte autora, novamente, que o acórdão rescindendo teria incorrido em erro de fato ao afirmar a existência de alteração no edital definitivo de abertura de inscrições



    Entretanto, conforme explicitei, a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 38.892 avaliou detidamente a controvérsia, consignou o direito líquido e certo da impetrante e reafirmou a ilegalidade da decisão do Conselho Nacional de Justiça. 



    O requerente desta Ação Rescisória opôs dois embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no Mandado de Segurança n. 38.892, alegando, da mesma maneira, que a decisão rescindenda teria se baseado em premissa de fato equivocada. 



    Em duas oportunidades, de forma unânime, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração, compreendendo não serem omissas as decisões e que “apenas os argumentos dos embargantes que não foram acolhidos” (documentos eletrônicos 169 e 178 do Mandado de Segurança n. 38.892).



    O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente apreciados. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal que concluiu pela inviabilidade do uso dos embargos de declaração para revolvimento do caso:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” RE 1077813 AGR-ED-EDV-ED-ED / PR 4 (RE 1.435.395 AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/8/2023). “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de contradição ou omissão. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado. 4. Embargos rejeitados.” (Rcl 52.781 AgR-ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/8/2023; grifei)



    Posto isso, considerando que a decisão embargada não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Arquivem-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator